Tribunal: TJMT
Processo: 0005413-43.2018.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005413-43.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WALDIR JOSE ROTTA - CPF: 332.660.859-49 (EMBARGANTE), SERGIO LEAL MARTINEZ - CPF: 002.107.570-00 (ADVOGADO), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (EMBARGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), ISABEL RITA SIGNOR - CPF: 422.558.480-15 (EMBARGADO), IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI - CPF: 005.717.169-62 (EMBARGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), SILVANO MANENTI - CPF: 019.743.509-24 (EMBARGADO), ARI MIGUEL SCHMIDT - CPF: 283.238.239-87 (EMBARGADO), EDER PEDRO GRAEFF (EMBARGADO), EVANDRO ADELI GRAEFF - CPF: 026.113.269-59 (EMBARGADO), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO), EUNICE KIELING - CPF: 796.990.739-34 (EMBARGADO), INÊS ROTTA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – VERIFICADA E SANADA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – VENDA DE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PENDENTE DE JULGAMENTO EM AÇÃO DIVERSA – INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO – ADQUIRENTES QUE NÃO COMPÕE A LIDE RESCISÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a necessidade de sanar o vício apontado, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração.

“(...) Os efeitos da sentença somente operam sobre as partes integrantes da lide, nos termos do art. 506 do CPC/2015, de modo que o terceiro adquirente do bem objeto do litígio somente poderá se submeter à sentença prolatada neste processo caso seja cientificado para participar. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0707.14.014470-0/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 22/05/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
WALDIR JOSE ROTTA e outro
, contra o Acórdão de ID. 86549521,
Recurso de Apelação n°
0005413-43.2018.8.11.0046
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, mantendo a sentença tal como lançada.

Os embargantes aduzem, em síntese, que o acórdão restou omisso. Afirmam que na “ação anterior litigam os autores e os corréus Amir e sua esposa Isabel Signor relativamente ao contrato particular de promessa de compra e venda ajustado, com pedido de adjudicação do imóvel em favor dos adquirentes e autores desta ação.”

Sustentam que a presente ação “discute-se a venda do mesmo imóvel por escritura pública pelos corréus Amir e sua esposa Isabel Signor aos corréus Ioni Cristiani Graeff Manenti, seu marido Silvano Manenti, Ari Miguel Schmidt, Eunice Kieling, Eder Pedro Graeff e Evandro Adeli Graeff”.

Asseveram que as partes envolvidas e a respectiva relação de direito material são distintas com objetivos diversos. Argumentam que na ação de adjudicação compulsória os compradores do imóvel não integram a lide e seriam atingidos por eventual pleito de adjudicação compulsória reconhecida naquele feito.

Defendem que no feito de adjudicação seria inviável discutir a validade e eficácia da escritura de compra e venda firmada entre os apelados/embargados. Consignam que com a presente será assegurado o direito de adjudicação do imóvel independentemente do negócio jurídico entabulado com terceiros não integrantes daquela ação anterior.

Por estas razões requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão, conferindo efeito infringente, para dar provimento ao recurso de apelação.

Nas contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0005413-43.2018.8.11.0046, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada se verifica que assiste razão aos embargantes.

Isso porque, o
decisum
embargado suprimiu a apreciação, sobre a quem tocarão os efeitos do desfecho perseguido na ação de rescisão contratual, com reconvenção, que passo a analisar.

Os embargantes defendem persistir o interesse processual, visto que demanda busca resultado diverso do pretendido no feito de rescisão contratual, que o Juízo acredita será alcançado no litígio rescisório.

Rememorando o abordado no
decisum
objeto destes embargos: a ação foi proposta pelos embargantes/apelantes, nominada como tutela cautelar de urgência, pleiteando, liminarmente, a determinação de registro de protesto contra a alienação do bem imóvel descrito na matrícula n° 1645, do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT e, ao final, pugnam pela confirmação da medida liminar, até o julgamento da ação principal.

A demanda recebeu emenda à inicial, pleiteando a procedência do pedido de declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda, constante na matrícula n° 1645, determinando o cancelamento do respectivo registro, sendo vendedores o primeiro e a segunda embargadas/apeladas e adquirentes os demais embargados/apelados.

O feito foi extinto sem julgamento de mérito, em razão do reconhecimento da carência da ação, contanto a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivos:

“Está devidamente provado nos autos que os autores apresentaram reconvenção no processo 182/CI/2008 a qual foi julgada procedente, porém a apelação 1834/2011 foi provida para indeferir o pedido de adjudicação formulado na reconvenção.

Ora, se
os autores da presente ação, forem felizes na ação principal Ihes será dado o direito de adjudicarem o imóvel, porém se for mantida a decisão do E. TJMT, a venda realizada será considerada válida, diante de tais considerações tenho como ausentes as condições da ação no presente feito em especial a ausência de interesse.

Basta que os autores se sagrem vencedores na ação principal que obterão o que solicitam nos presentes autos.

Ademais, nada impede que um bem sob litígio seja alienado, cabendo ao alienante suportar o eventual ônus da evicção, nos termos do artigo 447 do Código Civil.

Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.

Assim sendo, reconhece a carência da ação para julgar extinto sem resolução de mérito os presentes autos.

Fixo honorários em 10% do valor da causa.”
(ID. 63437541 - Pág. 2).

Denota-se dos autos que a presente ação (
declaratória de nulidade de escritura pública
) proposta pelos embargantes/apelantes, bem como o feito
n° 1315-64.2008.811.0046
, (Rescisão contrato de compra e venda), manejada por Amir Agostinho Signor, e reconvindo pelos ora embargantes/apelantes, decorrem dos fatos a seguir apontados.

Em relação à ação de
rescisão de contrato n° 1315-64.2008.811.0046
, colaciona-se a narrativa fática constante no acórdão do recurso de apelação, vez que pontua acertadamente os eventos que conduziram as partes a demandarem judicialmente:

“Extrai-se da exordial que Amir Agostinho Signor era arrendatário de um imóvel rural de 206,3223 hectares, denominado Fazenda São João, no Município de Comodoro.

Esse imóvel foi objeto de penhora e alienação judicial pelo valor de R$225.480,00 (duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta reais).

Em 10/10/2005, Amir Agostinho Signor firmou contrato de promessa de compra e venda do referido imóvel com Waldir José Rotta, pelo valor de R$334.000,00 (trezentos e trinta e quatro mil reais), para ser pago até o dia 15.10.2005.

No contrato, o apelante/vendedor se comprometeu em exercer o direito de preferência (art. 92, §4o da Lei 4.504/64) e adquirir o imóvel para, posteriormente, vendê-lo aos apelados.

O recorrente sustenta que os apelados não pagaram o valor pactuado nem justificaram a sua inércia, apesar de notificados para tanto.

Dessa forma, moveu ação de rescisão contratual, em 13/06/2008, pleiteando que fosse restituído o status quo ante.

Por sua vez, os recorridos contestaram e apresentaram reconvenção, alegando que pagaram no dia 11/10/2005, em Juízo, o valor de R$225.480,00 (duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta reais), em nome do apelante, referente ao arremate do imóvel, mais R$5.000,00 (cinco mil reais) de custas.

Com a defesa, depositaram o valor de R$125.221,87 (cento e vinte e cinco mil duzentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos) que corresponde ao valor corrigido monetariamente pelo INPC, da diferença de R$103.520,00 (cento e três mil quinhentos e vinte reais) entre o preço total.

Assim, pugnaram pela adjudicação do imóvel e pela declaração de cumprimento do contrato.” (ID. 63400468 - Pág. 1/2).

Já o presente demanda decorre dos eventos apontados acima, mas somados à venda do imóvel, objeto de ambos os autos, pelo primeiro e segunda apelados, aos demais apelados, conforme descrito da petição de emenda a inicial:

“8. Consoante já referido na ação cautelar antecedente, no dia 2 de maio de 2018, no 2° Serviço Notarial da Comarca de Comodoro — MT, mediante escritura pública de compra e Venda, lavrada no livro 057, fls. 080/083, devidamente registrado na matricula imobiliária n° 1645, registro 4, os requeridos Amir Agostinho Signor e sua mulher, Isabel Rita Signor —Venderam aos demais requeridos (Ioni Cristiani Manenti, casada com Silvano Manenti, Ari Miguel Schmidt e Eunice Kieling, Evandro Adeli Graeff e Eder Pedro Graeff), o imóvel litigioso e objeto da promessa de compra e Venda datada de 10 de outubro de 2005.

9. Ocorre que essa promessa de compra e Venda, celebrada entre os autores e os requeridos Amir Agostinho Signor e sua esposa, Isabel Rita Signor, encontra-se hígida, eis que não transitou em julgado a ação de rescisão contratual por eles intentada contra os requerentes.” (ID. 63437475 - Pág. 5).

Em que pese as considerações do Magistrado sentenciante e, ainda, se extrair que os pedidos formulados nesta ação, estão intrinsecamente ligados ao resultado obtido na ação de rescisão de contrato n° 1315-64.2008.811.0046, sendo o pleito deste feito de nulidade de escritura pública, caso sejam vitoriosos os embargantes/apelantes naquela ação, visto que há reconvenção manejada pelos mesmos, buscando a adjudicação do imóvel, os efeitos da sentença naqueles autos não atingirão os adquirentes do imóvel, uma vez que não compõem a lide rescisória.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL - VERIFICAÇÃO - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - DESNECESSIDADE - PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - DISTRATO - IMPOSSIBILIDADE, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE DUAS CESSÕES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO BEM ADQUIRIDO, COM TERCEIRO QUE NÃO É PARTE NA LIDE - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO PELA RÉ, ANUENTE DAQUELAS AVENÇAS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO OBJETIVO ESCUSO DA POSTULADA - IMPOSSIBILIDADE DE SE PREJUDICAR O CESSIONÁRIO, QUE NEM SEQUER FIGURA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 506, DO CPC - AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DOS POSTULANTES AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INVIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 85, "CAPUT", §§ 2o E 11; E 98, §§ 2o E 3o, AMBOS DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

- A parte apelante carece de interesse recursal para pleitear a reforma de determinações que foram favoráveis à sua tese.

- O reconhecimento da inadmissibilidade parcial do Recurso prescinde da prévia intimação pelo Princípio da Não Surpresa, especialmente porque se trata de mero enquadramento jurídico e de vício insanável.

- Nos termos do art. 167, do Código Civil, a simulação representa causa de nulidade do negócio jurídico que, embora possua aparência normal, visa a objetivos escusos, estranhos ao ato praticado.

- Ausente prova do vício alegado, é inviável a decretação de nulidade do Contrato.

- Conforme preconiza o art. 506, do CPC, "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".

- Nos termos do disposto no art. 85, "caput", e § 2o, do CPC, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor", os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre a cifra atualizada da causa, atendidos os critérios estabelecidos nos inciso I a IV, do mesmo dispositivo.

- Nem mesmo o fato de o vencido estar amparado pela Gratuidade de Justiça afasta a sua condenação a arcar com os ônus de sucumbência, os quais terão a exigibilidade suspensa, como preveem os §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.532790-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 12/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - POSSE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - CIENTIFICAÇÃO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 506 DO CPC/2015 - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE CONFIGURADA.
Os efeitos da sentença somente operam sobre as partes integrantes da lide, nos termos do art. 506 do CPC/2015, de modo que o terceiro adquirente do bem objeto do litígio somente poderá se submeter à sentença prolatada neste processo caso seja cientificado para participar.
Assim, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mostra-se imperiosa a intimação do terceiro ocupante do imóvel objeto do contrato de compra e venda, para que tenha ciência da presente ação, sendo nula a decisão que indeferiu o pedido formulado neste sentido. (TJMG - Apelação Cível 1.0707.14.014470-0/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 22/05/2020).

Importante asseverar que a compra e venda realizada entre os embargados/apelados se deu quando o feito rescisório já se encontrava em sede de recurso excepcional, acreditando-se não ser viável a participação dos adquirentes naqueles autos, ante a adiantada marcha processual.

Embora permaneça o entendimento de ser imponderada a apreciação de pedido de declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda, realizada pelos embargados/apelados, sem a resolução da demanda de rescisão contratual e reconvenção, ressai o interesse processual dos embargantes/apelantes nesta lide.

Sendo assim, imperiosa a anulação da sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, devido ao reconhecimento da ausência de interesse processual dos embargantes/apelantes.

Posto isso,
acolho
os embargos de declaração, conferindo efeito infringente e
dou

provimento
ao recurso de apelação interposto por Waldir Jose Rotta e outro, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos, para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021